Tribunal: TJPA
Processo: 0817807-91.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817807-91.2023.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: DANIELSON QUARESMA MACIEL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0817807-91.2023.8.14.0401
.

COMARCA DE ORIGEM: 11ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO -

REPRESENTANTE LEGAL: MARIA AMÉLIA VIANA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

APELADO: DANIELSON QUARESMA MACIEL

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
. FURTO QUALIFICADO
COM
DESTRUIÇÃO E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA, NA FORA TENTADA

(ART. 155, §4º
,
I
,
C/C ART. 14, II, TODOS

DO CPB).
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA MANTIDA.

1. O objetivo colimado pelo princípio da insignificância é afastar do campo de incidência da lei penal as situações consideradas “
bagatela
”, isto é, casos leves e de reduzida importância, incapazes de implicar prejuízo relevante ao bem jurídico penalmente tutelado.

2. O princípio da insignificância, desse modo,

possui natureza subsidiária e fragmentária do direito penal,

constituindo-se em um instrumento profícuo para expungir do caso concreto injustiças derivadas de condenações lastreadas simplesmente na tipicidade formal, que consiste na perfeita adequação do comportamento do agente a determinado tipo penal.

3. É incontestável a aplicação do princípio da insignificância aos crimes patrimoniais praticados sem violência, a exemplo do delito de furto.

Ocorre que a aplicação do postulado deve observar requisitos erigidos pela jurisprudência brasileira, a saber:
a)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
b)
a nenhuma periculosidade social da ação;
c)
o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento;
d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, têm advertido que a reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, uma vez identificados, como no caso, os vetores conducentes à insignificância da conduta.

5. Nesse contexto, considerando o fato que se trata de furto tentado, onde em nenhum momento fora subtraído o bem da vítima, e que o vidro quebrado de seu veículo, o apelado arcou com o prejuízo, nesse contexto, entendo que não detecto, na conduta praticada pelo apenado, reprovabilidade suficiente a modificar a sentença absolutória, presente na hipótese do art.
397
, inciso
III
, do
CPP
.

Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de junho de

dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 17

de junho de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0817807-91.2023.8.14.0401
.

COMARCA DE ORIGEM: 11ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO -

REPRESENTANTE LEGAL: MARIA AMÉLIA VIANA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

APELADO: DANIELSON QUARESMA MACIEL

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
Ministério Público
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Capital (id.12351671)
que ABSOLVEU sumariamente o apelado
DANIELSON QUARESMA MACIEL
, pela prática do crime tipificado no
art. 155, §4º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.18292276)

Auto/Termo de Exibição e Apreensão doe Objeto. (id.18292276)

Auto de Entrega. (id.18292303)

Antecedentes Criminais. (id.18292286)

Mandado de Prisão. (id.18292306)

Narrou à denúncia
(id.18292314),
que no dia
14/09/2023, por volta das 5h50min, na Vila Perebebui, em via pública, no bairro do Marco, nessa capital, o denunciado foi visto e imobilizado por populares quebrando o vidro de um carro, de propriedade de ERKA LIMA VIZ, enquanto retirava de dentro do veículo uma bolsa da vítima.

Subtrai-se dos autos que no dia, local e horário ao norte informados, DANIELSON QUARESMA MACIEL foi flagrado por populares que faziam exercícios físicos próximo ao local do delito, assim, de acordo uma das testemunhas, o autor do delito estava com atitudes suspeitas próximo aos veículos estacionados e, por conta disso, contou aos outros parceiros que também praticavam atividades físicas para ficarem de olho caso ele tentasse fazer alguma coisa. Desse modo, notaram quando o DANIELSON QUARESMA quebrou o vidro de um carro e pegou uma bolsa do interior do automóvel, logo, correram na direção dele para evitarem que a sua empreitada obtivesse sucesso. Finalmente, alcançaram DANIELSON, conseguiram detê-lo, imobilizá-lo e pediram para outra pessoa ligar e chamar os policiais para que as medidas cabíveis fossem tomadas.

A conduta do acusado adequa-se perfeitamente ao crime tipificado no
art. 155, §4°, I, c/c art.14, II do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 25 de setembro de 2023 (id.18292365)
.

Citação do réu. (id.18292368)

Resposta à Acusação. (id.18292371)

Alvará de Soltura. (id.18292374)

Manifestação contrária ao pedido de absolvição sumária, pelo Ministério Público . (id.18292378)

A
sentença
prolatada em
29 de janeiro de 2024
(id. 18292381) julgou procedente o pedido da Defesa, ABSOLVEND-O sumariamente, com fundamento no art. 397, III, do Código de Processo Penal, no crime previsto no artigo 155, § 4º, I, c/c art. 14, II do Código Penal.

Em razões recursais
(id.
18292384
), o Ministério Público pugnou: 1) O o recebimento da denúncia ofertada para início da ação penal contra o recorrido
.

Em sede de contrarrazões
(id.
18292390
), a Defesa requereu o
conhecimento
e no mérito
, pelo
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id.18676847
)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do Recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
Ministério Público
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Capital (id.12351671)
que ABSOLVEU sumariamente o apelado
DANIELSON QUARESMA MACIEL
, pela prática do crime tipificado no
art. 155, §4º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal.

O Ministério Público se insurge contra a sentença, para que seja recebida a denúncia ofertada contra o apenado, e o prosseguimento da ação penal, sob a alegação de não ser cabível o princípio da insignificância, uma vez que o réu não preenche os seus requisitos.

O objetivo colimado pelo princípio da insignificância é afastar do campo de incidência da lei penal as situações consideradas “
bagatela
”, isto é, casos leves e de reduzida importância, incapazes de implicar prejuízo relevante ao bem jurídico penalmente tutelado.

O princípio da insignificância, desse modo,

possui natureza subsidiária e fragmentária do direito penal,

constituindo-se em um instrumento profícuo para expungir do caso concreto injustiças derivadas de condenações lastreadas simplesmente na tipicidade formal, que consiste na perfeita adequação do comportamento do agente a determinado tipo penal.

É incontestável a aplicação do princípio da insignificância aos crimes patrimoniais praticados sem violência, a exemplo do delito de furto.

Ocorre que a aplicação do postulado deve observar requisitos erigidos pela jurisprudência brasileira, a saber:
a)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
b)
a nenhuma periculosidade social da ação;
c)
o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento;
d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Para melhor compreender os requisitos para aplicação do princípio da insignificância, reproduzo a ementa da lavra do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, constante do
Habeas Corpus
nº 174477/SC:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUSCETIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018; HC 142.374-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018.
3. (...)7. Agravo Regimental desprovido.
(HC 174477 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 18-11-2019 PUBLIC 19-11-2019) (
GRIFEI
).

O crime insignificante significa o fato de pequena ou nenhuma relevância. Trata-se, na verdade de uma conduta praticada ou de um ataque realizado contra o bem jurídico tão irrelevante que não precisa haver intervenção penal.

O princípio da insignificância ou da bagatela tem aplicação consagrada pela doutrina e jurisprudência pátrias, a fim de excluir a tipicidade penal, nos casos em que a ofensividade da conduta, de tão ínfima, não é penalmente relevante. Tal postulado decorre dos princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria criminal, pois o Direito Penal só deve alcançar os fatos que acarretem prejuízo efetivo ao titular do bem jurídico ou à sociedade.

O Poder Judiciário, longe de almejar a impunidade ou o estímulo à criminalidade, já tão reconhecidamente assoberbado com a tutela de direitos mais gravemente lesados, e sem pretender imiscuir-se na seara de outros Poderes, pode extinguir ações de pequena importância, com base na inexpressividade da conduta, na pouca representatividade do valor subtraído, sem incorrer em qualquer ofensa aos princípios constitucionais da reserva legal e da separação dos Poderes.

Sobre o tema, a lição de Rogério Greco: [...]
entendendo o julgador que o bem subtraído não goza da importância exigida pelo Direito Penal em virtude de sua insignificância, deverá absolver o agente, fundamentado na ausência de tipicidade material, que é o critério por meio do qual o Direito Penal avalia a importância do bem no caso concreto
(GRECO, Rogério. Curso de direito penal. Parte Especial. Niterói/RJ, 2007, v. 3, p. 43).

Nesse sentido, Francisco de Assis Toledo discorre:
Segundo o princípio da insignificância, que se revela inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai até aonde seja necessário para a proteção do bem jurídico. Não se deve ocupar de bagatelas
(Princípios básicos de direito penal. Saraiva, p. 133).

O aludido princípio vem sendo aplicado nos tribunais pátrios, mormente em delitos como do caso em discussão.

Dessa forma, o direito penal somente deve incidir naquelas situações em que exista uma real violação ao bem jurídico protegido pela norma.

Conforme sedimentado no Supremo Tribunal Federal, são requisitos para a aplicação da
benesse
: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica." (grifamos)
Acórdão 1202356
, 20170310147869APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019.

" (...) para aplicação do princípio da bagatela ou da insignificância, faz-se necessário que a coisa subtraída seja ínfima, insignificante e, em conformidade com lição do Supremo Tribunal Federal, que haja a mínima ofensividade da conduta do agente; nenhuma periculosidade social da ação; o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (Resp .STJ, 750626/RS, rel. Min. Hamilton
.

No entanto, não desconheço que o emergente princípio da insignificância tem tido alguma aplicabilidade em relação a certos e restritos casos de crimes de furto, em que inexpressivo é o valor da
res furtiva
, para os quais uma eventual sanção revela-se flagrantemente desproporcional com o ato praticado, apresentando-se dispensável ou socialmente irrelevante a intervenção penal e, ainda, quando há motivação especial visando, em tese, à aplicação de uma boa política criminal.

No presente caso, o fato de o Apelante possuir maus antecedentes e ser reincidente, por si só, não impede o reconhecimento da bagatela, já que o reconhecimento do princípio da insignificância está ligado ao bem jurídico tutelado e ao tipo de injusto, e não às condições pessoais do agente.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO DE PEÇA DE VESTUÁRIO. RES FURTIVA DEVOLVIDA À VITIMA SEM MÁCULA. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA A DESPEITO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS JURISPRUDENCIALMENTE ESTABELECIDOS. MANUTENÇÃO DO DECISIUM QUE CONCEDEU A ORDEM PARA ABSOLVER O PACIENTE POR RECONHECIDA A ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. A aplicação do Princípio da Insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social (cf. RHC 113.381, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.02.2014). 3. No caso presente, os requisitos para a incidência do princípio restaram preenchidos, pois o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça contra pessoa, o bem furtado é de pequena monta e foi praticado na modalidade tentada, sendo logo após a prática delitiva, ressarcido à vitima, sem mácula. 4. A apreciação da avaliação econômica do bem não se submete a fórmulas apriorísticas, tal como a alusão ao parâmetro de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente. 5. Para fins de incidência do princípio da insignificância, o valor do bem deve ser aferido à luz do contexto de essencialidade, não se antevendo, por isso, reprovabilidade significante na conduta de quem furta uma jaqueta visando a proteger-se de condição climática adversa como aduziu o acusado na instrução processual originária. 5. A reincidência do acusado, mesmo que específica, não impede a aplicação do princípio da insignificância, se demonstrado, no caso concreto, a inexpressividade da lesão ao bem jurídico. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.

(STF - RHC: 198175 SC 0277309-61.2020.3.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 11/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 24/02/2022)

É estável a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio da insignificância pressupõe, para a sua aplicação, “a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” ( RHC 113.381/RS, Rel. Min. Celso de Mello).

Além disso, cabe insistir que, No julgamento conjunto dos HCs 123.108, 123.533 e 123.734 (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016), o Plenário do STF firmou o entendimento de que, no delito de furto simples,
a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipia material
( RHC 140.017/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27.6.2017)

Nesse sentido, o Supremo Tribunal tem aplicado o princípio da insignificância – ainda que configurada hipótese de reincidência e/ou
a reiteração delitiva
– em situações nas quais fique evidenciado que a ação supostamente delituosa, embora formalmente típica, revela, em razão de sua mínima lesividade, ‘ausência de dano efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, ensejando o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal,
independente da reincidência
do paciente’ ( HC 186.374-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16.10.2020) (destaquei). Daí a razão pela qual a Suprema Corte, ao examinar caso semelhante ao veiculado no presente writ, acentuou que ‘o reduzidíssimo valor das “
res furtivae
” (R$ 40,00 !!!) e as circunstâncias concretas em que se deu a subtração patrimonial, meramente tentada, com a restituição dos objetos (duas peças de queijo !!!) subtraídos à vítima (uma sociedade empresária), justificam, não obstante a condição de reincidência, o reconhecimento do fato insignificante’ ( HC 155.920-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 07.10.2020).

Considerando no presente caso, que o furto foi tentado, não havendo subtração de nenhum pertence da vítima, e quanto o vidro do veículo danificado, tendo em vista que o denunciado efetuou o pagamento do referido prejuízo, conforme documento acostado aos autos (id.1829282-pág.1), o que não configura a ofensividade da conduta, a reprovabilidade do comportamento e a expressiva lesão jurídica, como bem ressaltou o Procurador de Justiça.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Ministério Público, para manter a sentença ABSOLUTÓRIA em todo os seus termos.

É como voto
.

Belém/PA,
17
de junho de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/06/2024